Tribunal: TJPA
Processo: 0809511-22.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809511-22.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES

REQUERIDO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 317 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PORQUE O FATO NARRADO NA DENÚNCIA NÃO CORRESPONDE AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS NEM NAS RAZÕES DO APELO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RESTRITA À MULTA ANTE A DESPROPORCIONALIDADE DA SUA FIXAÇÃO. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de nulidade do processo porque o fato narrado na denúncia não corresponder ao crime de corrupção passiva, ao contrário do que entendeu o Custos legis, não foi arguida nem nos memoriais finais nem nas razões do apelo, inexistindo, portanto, debate sobre a matéria, motivo pelo qual não pode ser apreciada em virtude da preclusão em sede de revisão criminal, pois ainda que houvesse nulidade absoluta, esta deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira, manobra que vai de encontro ao princípio da boa-fé processual. Preliminar rejeitada.

2.

Embora o vetor da personalidade do requerente esteja valorado equivocadamente, não houve bis in idem na apreciação da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, justificando a imposição da pena base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, pois cada vetor judicial contrário ao requerente exaspera a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Todavia, isso não foi observado na imposição do quantum de 90 (noventa) dias multa, devendo ser reconhecida a desproporcionalidade da referida sanção.

3.

MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA
. Considerando que cada uma das circunstâncias judiciais contrárias ao requerente, quais sejam, a culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, exasperam a reprimenda de multa em 1/6 do seu patamar mínimo, correspondente a 1 (um) dia multa, esta segue imposta em 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

4.

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 317 do CP às penas de03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 90 (noventa) dias multa, pela prática do crime do art. 317 do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que o processo é nulo desde o oferecimento da denúncia, uma vez que os fatos contidos na exordial acusatória não correspondem ao crime de corrupção passiva, mas, sim, de estelionato porque em nenhum momento solicitou, em razão do cargo, vantagem econômica para as vítimas.

Afirma ainda que, quando da fixação da pena base, a circunstância judicial referente à personalidade foi valorada em seu desfavor com fundamentação abstrata, assim como houve bis in idem na apreciação negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Pede a procedência para anular o processo desde o oferecimento da denúncia ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido para anular o processo, posto que a revisão criminal não se presta para rediscutir as matérias enfrentadas quando do julgamento da apelação, bem como pelo conhecimento e improcedência do pedido de revisão da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/06/2012, nas dependências do Juizado Especial Cível da Comarca de Icoaraci, o requerente, Servidor do Poder Judiciário do Estado do Pará, lotado no Juizado Especial Cível de Icoaraci e em razão da sua função, solicitou aos senhores Maria de Fátima Figueiredo Gaygnoux e Enivaldo Silva Rosa a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) sob a promessa de que conseguiria impedir o cumprimento de um mandado de despejo, razão pela qual foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 317 do CP.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

O Custos legis sustenta que a preliminar de nulidade do processo, em virtude do fato descrito na denúncia não corresponder ao crime de corrupção passiva, não pode ser conhecida, uma vez que já foi discutida e decidida pelas instâncias ordinárias.

No entanto, razão não lhe assiste, tendo em vista que essa alegação não constou nem dos memoriais finais nem das razões do apelo, motivo pelo qual não ocorreu debate sobre esta nas instâncias ordinárias.

Dessa forma, ante a preclusão da matéria, o recorrente não pode suscitá-la em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira, o que vai de encontro à boa-fé processual, uma vez, ainda que a nulidade seja absoluta, deve ser arguida no momento oportuno.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Afirma ainda que, quando da fixação da pena base, a circunstância judicial referente à personalidade foi valorada em seu desfavor com fundamentação abstrata, assim como houve bis in idem na apreciação negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

De fato. Observa-se que o juízo a quo se utilizou de fundamentos genéricos para valorar negativamente a personalidade do requerente.

Por outro lado, os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram apreciados com motivação que difere das elementares do tipo penal da corrupção passiva. Desse modo, como cada vetor contrário ao requerente aumenta a pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão, o quantum da pena privativa de liberdade, estipulado em 03 (três) anos e 03 (três) meses, está corretamente fixado.

Porém, o mesmo não ocorreu com a pena de multa, devendo ser recalculada, pois o seu quantum de 90 (noventa) dias multa, revela-se desproporcional.

Considerando que cada uma das circunstâncias judiciais contrárias ao requerente, quais sejam, a culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, exasperam a reprimenda de multa em 1/6 do seu patamar mínimo, correspondente a 1 (um) dia multa, esta segue imposta em 14 (catorze) dias multa, que torna-se definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial procedência ao pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 317 do CP, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024